Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2.1 Não demonstrados todos os requisitos, incabível a condenação do ente público ao tratamento prescrito.
3. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.